Tribunal: TJPA
Processo: 0811841-47.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811841-47.2018.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO APOLIANO FREIRE

APELADO: INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. PRETENSÃO RESTITUTÓRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato de compra e venda de lotes integrantes do denominado “Loteamento Ananis I”, condenando a ré à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a nulidade do contrato e, simultaneamente, utilizar a data de formalização do instrumento como marco inicial da prescrição; (ii) saber se houve obscuridade quanto à natureza jurídica da pretensão restitutória e ao prazo prescricional aplicável; e (iii) saber se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para reexame do mérito ou modificação da conclusão adotada pelo órgão julgador.

4. A utilização da data constante do instrumento contratual como marco temporal da controvérsia não implica reconhecimento de validade jurídica do negócio declarado nulo, tratando-se apenas de elemento fático-documental considerado para fins de contagem prescricional.

5. A pretensão deduzida na demanda originária não se limita a ressarcimento fundado exclusivamente em enriquecimento sem causa, mas decorre de pedido de invalidação contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

6. A restituição determinada constitui consequência da invalidação do negócio jurídico e da recomposição patrimonial das partes, incidindo, na hipótese, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

7. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A utilização do instrumento contratual declarado nulo como elemento fático para definição do marco temporal da controvérsia não configura contradição lógica ou jurídica.

2. A pretensão restitutória decorrente da invalidação de negócio jurídico não se confunde, automaticamente, com ação fundada exclusivamente em enriquecimento sem causa, podendo atrair a incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 166, 169, 189, 205 e 206, §3º, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0811841-47.2018.8.14.0006; Embargante: INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIA – ISMA; Embargado: ANTONIO APOLIANO FREIRE.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão de ID 34787262, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por INSPETORIA SALESIANA MISSIONÁRIA DA AMAZÔNIA – ISMA em face do acórdão de ID 34787262, por meio do qual esta 2ª Turma de Direito Privado conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO APOLIANO FREIRE.

O acórdão embargado manteve a sentença que declarou a nulidade do contrato de compra e venda dos lotes 01 a 05 do denominado “Loteamento Ananis I”, condenando a ré à restituição de R$ 9.500,00, com correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária desde o arbitramento, além de preservar a disciplina de sucumbência recíproca fixada na origem.

Em suas razões de embargos de declaração, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de contradição e obscuridade, argumentando:

(i) que o julgado teria reconhecido a nulidade absoluta do contrato e, ao mesmo tempo, utilizado a data de sua formalização como marco inicial do prazo prescricional;

(ii) que, sendo nulo o negócio jurídico, o marco inicial da prescrição deveria corresponder à data do efetivo desembolso dos valores pelo autor, apontada como ocorrida em 2010;

(iii) que a pretensão restitutória não teria natureza contratual, mas sim fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, atraindo o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil;

(iv) que o acórdão não teria enfrentado adequadamente essa tese; e

(v) que, sanados os vícios apontados, deveriam ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o feito com resolução do mérito.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme informado.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia recursal está restrita a verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade ao manter a rejeição da prejudicial de prescrição/decadência, especialmente quanto: (i) à utilização da data de formalização do instrumento contratual como marco inicial da prescrição; (ii) à natureza jurídica da pretensão restitutória; e (iii) à incidência, ou não, do prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

No caso, a embargante pretende rediscutir questão expressamente apreciada pelo acórdão embargado: a não ocorrência da prescrição ou decadência da pretensão autoral.

A alegada contradição não se configura. O acórdão não conferiu validade jurídica plena ao contrato declarado nulo, tampouco o utilizou como fonte de produção regular de efeitos contratuais. O que se fez foi considerar a data do instrumento juntado aos autos — 10/09/2014 — como elemento fático-documental relevante para a definição do marco temporal da relação controvertida, tal como já havia sido adotado na sentença.

A nulidade do negócio jurídico não impede que o instrumento seja valorado como fato processualmente comprovado. O negócio nulo não produz os efeitos jurídicos típicos pretendidos pelas partes, mas sua existência material pode ser considerada para fins probatórios, inclusive para demonstrar quando a relação foi formalizada, quando se consolidou a aparência de contratação e quando se tornou exigível a pretensão de recomposição patrimonial discutida nos autos.

Também não prospera a tese de necessária incidência do prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

A pretensão deduzida na origem não se limitou a pedido autônomo e puro de enriquecimento sem causa. O autor ajuizou ação de rescisão/invalidação contratual cumulada com restituição de valores e danos morais, fundada em relação negocial documentada, ainda que posteriormente declarada nula.

A restituição foi consequência direta da invalidação do ajuste e da impossibilidade de manutenção dos valores recebidos no contexto da contratação reconhecida nos autos.

Assim, a referência ao enriquecimento sem causa não desloca, automaticamente, a pretensão para o art. 206, §3º, IV, do Código Civil, sobretudo quando a causa de pedir está vinculada à desconstituição/invalidação de negócio jurídico e à recomposição das partes ao estado anterior. Na ausência de prazo prescricional específico aplicável à pretensão restitutória decorrente de invalidação contratual, incide a regra geral do art. 205 do Código Civil, segundo a qual:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

A aplicação do prazo prescricional de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa pressupõe pretensão fundada diretamente em enriquecimento sem causa, de caráter subsidiário, e não em restituição consequencial à invalidação de relação negocial específica reconhecida no processo.

No caso, o acórdão embargado manteve a premissa de que a pretensão restitutória decorre da nulidade do contrato de compra e venda dos lotes, com restituição do valor pago e reparação moral, razão pela qual não há obscuridade capaz de infirmar o julgado.

Ademais, a sentença consignou que houve quitação em 2010, mas também reconheceu que o contrato de compra e venda juntado aos autos se encontra datado e assinado em 10/09/2014, marco adotado para a contagem prescricional. A ação foi proposta em 2018, de modo que, mesmo considerada a moldura fática examinada no acórdão, não se verificou o transcurso do prazo decenal.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, reexame de provas ou substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador. A atribuição de efeitos infringentes somente é admitida excepcionalmente, quando a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir, necessariamente, à modificação do resultado. Não é essa a hipótese dos autos.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão de ID 34787262.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026